Tribunal: TJBA
Processo: 8001898-20.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001898-20.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: MAURO DE FREITAS FORTES FILHO

Advogado(s)
:
DANIEL SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS PARA SANEAMENTO DO FEITO E ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO
PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que anulou a sentença de primeiro grau. A controvérsia original envolve uma recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente, tendo a seguradora requerido a produção de prova pericial para comprovar a má-fé do segurado no momento da contratação. O juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, desconsiderando o pedido de perícia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado do mérito, sem a análise do pedido de produção de prova pericial essencial à tese da defesa, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

A tese central da defesa da seguradora é a omissão de informações relevantes pelo segurado, o que caracterizaria má-fé e afastaria o dever de indenizar. A prova pericial foi expressamente requerida para comprovar que a lesão do sinistro era decorrente de condição preexistente e de conhecimento do segurado, sendo uma questão técnica fundamental para a solução da causa.

O julgamento antecipado da lide, sem permitir a produção de prova pericial requerida e indispensável para a comprovação da tese de defesa da ré, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, mantendo-se a anulação da sentença para que os autos retornem à origem, seja proferida decisão saneadora e se analise o pedido de produção de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E REJEITAR
o recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01